Tribunal: TJDFT
Processo: 0730283-95.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RETIFICAÇÃO DE REGISTRO DE IMÓVEL. REGULARIZAÇÃO DA SITUAÇÃO JURÍDICA. LEI DE REGISTROS PÚBLICOS. AVERBAÇÃO NO QUE TANGE AOS PROPRIETÁRIOS E SUAS PROPORÇÕES. INDEFERIMENTO DE PLANO. IMPOSSIBILIDADE. PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. DEVIDO PROCESSO LEGAL. DECISÃO CASSADA.
1. Nos termos do artigo 212 da Lei de Registros Públicos, no 6.015/73, “se o registro ou a averbação for omissa, imprecisa ou não exprimir a verdade, a retificação será feita pelo Oficial do Registro de Imóveis competente, a requerimento do interessado, por meio do procedimento administrativo previsto no art. 213, facultado ao interessado requerer a retificação por meio de procedimento judicial”.
2. Estando o d. juízo de origem em condições de apreciar os fatos deduzidos pela parte, incumbe fazê-lo, não se revelando, pois, razoável indeferir, de plano, o pleito atinente à regularização da situação jurídica do imóvel, especialmente à correção da averbação no que tange aos proprietários e suas proporções, sem fundamento legal para tanto, mormente porque é dever do magistrado garantir a entrega da prestação jurisdicional adequada e justa, em atenção ao devido processo legal. De qualquer sorte, eventual impossibilidade de se proceder à retificação por falta de documentos necessários ensejará a improcedência dos pedidos e não o indeferimento de plano.
3. Agravo de instrumento conhecido e provido.